Tribunal: TJSP
Processo: 1000838-91.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c anulação de título e indenização por danos morais precedida de cautelar. Nota fiscal. Boleto/DMI. Título causal. Causa subjacente. Negativa do autor. Ônus da prova do réu, sacador, ou seja, competia a ele comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos pactuados, o que não ocorreu. Protesto/negativação indevidos. Dano moral in re ipsa

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c anulação de título e indenização por danos morais precedida de cautelar. Nota fiscal. Boleto/DMI. Título causal. Causa subjacente. Negativa do autor. Ônus da prova do réu, sacador, ou seja, competia a ele comprovar a efetiva prestação dos serviços, nos termos pactuados, o que não ocorreu. Protesto/negativação indevidos. Dano moral in re ipsa configurado. Indenização. Redução e fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como pleiteado na inicial. Observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Recurso provido em parte.